Tribunal: TJES
Processo: 0006660-27.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006660-27.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANDELINO CALOTT
APELADO: FUNDACAO NESTLE DE PREVIDENCIA PRIVADA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ENTIDADE DO POLO PASSIVO À ÉPOCA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLEITEADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tal como bem consignado pelo julgador
a quo
,
verifica-se,
in casu
, que no período dos expurgos inflacionários pleiteados na inicial (junho/1987, janeiro/1989, março, abril e maio/1990 e fevereiro e março/1991) o apelante não mantinha relação com a fundação apelada, que fora criada somente em 1994.

2.
Decerto,
à época dos expurgos, o apelante mantinha relação com o Bradesco Previdência e Seguros S/A, entidade que gerenciava o plano de previdência complementar instituído. Inclusive, do termo de adesão à fundação apelada, denota-se que o apelante autorizou que a Chocolates Garoto S/A transferisse o saldo das reservas constituídas em seu nome junto ao Bradesco Previdência e Seguros S/A.

3. Sendo assim, não é possível impor à apelada o pagamento das diferenças de correção monetária dos expurgos inflacionários individualizados na exordial, porquanto decorrentes de período de contribuição vertidas para outra entidade.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006660-27.2009.8.08.0024

APTE:

VANDELINO CALOTT

APDA:

FUNDAÇÃO GAROTO DE PREVIDÊNCIA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDELINO CALOTT
, em
face da sentença de fls. 566/569, posteriormente integrada pelo pronunciamento de fl. 573, que julgou improcedente os pedidos por ele formulados em desfavor da
FUNDAÇÃO GAROTO DE PREVIDÊNCIA
, relacionados ao pagamento da diferença de correção monetária do resgate da sua reserva de poupança, em decorrência dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho/1987 (26,06%), janeiro/1989 (42,72%), março/1990 (84,32%), abril/1990 (44,80%), maio/1990 (7,87%), fevereiro/1991 (21,87%) e março/1991 (11,79%).

Em seu articulado recursal de fls. 575/583, o apelante defende que, ao contrário do fundamentado pelo julgador
a quo
, a fundação apelada é sim responsável pela restituição das diferenças monetárias, porquanto anteriormente a sua criação já participava de fundo gerido pelo Bradesco Viva e Previdência S/A, igualmente contratado pela sua então empregadora (Chocolates Garoto S/A), tendo havido típico caso de sucessão.

Pois bem. Cinge a controvérsia analisar o direito do apelante a inclusão dos expurgos inflacionários (períodos de junho/1987, janeiro/1989, março, abril e maio/1990 e fevereiro e março/1991) na correção monetária incidente sobre as parcelas de contribuição devolvidas em razão de sua demissão e consequente desligamento do plano de benefícios gerido pela fundação apelada.

O direito alegado na exordial já foi apreciado pelo c. STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmado o seguinte precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS. RESERVA DE POUPANÇA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERAL. ABRANGÊNCIA LIMITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC. APLICAÇÃO.
1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ);
(II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas.
Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral; (III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.
2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido. (REsp n. 1.183.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/11/2012, DJe de 28/11/2012).

Nada obstante, tal como bem consignado pelo julgador
a quo
,
verifica-se,
in casu
, que no período dos expurgos inflacionários pleiteados na inicial (junho/1987, janeiro/1989, março, abril e maio/1990 e fevereiro e março/1991) o apelante não mantinha relação com a fundação apelada, que fora criada somente em 1994.

Decerto,
à época dos expurgos, o apelante mantinha relação com o Bradesco Previdência e Seguros S/A, entidade que gerenciava o plano de previdência complementar instituído. Inclusive, do termo de adesão à fundação apelada, acostado à fl. 216, denota-se que o apelante autorizou que a Chocolates Garoto S/A transferisse o saldo das reservas constituídas em seu nome junto ao Bradesco Previdência e Seguros S/A.

Sendo assim, não é possível impor à apelada o pagamento das diferenças de correção monetária dos expurgos inflacionários individualizados na exordial, porquanto decorrentes de período de contribuição vertidas para outra entidade.

A propósito, peço vênia para transcrever a ementa de alguns julgados deste eg. TJES, que trataram de situação assemelhada:

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA NULIDADE DA SENTENÇA PRESCRIÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PERÍODOS ADMINISTRADOS POR OUTRA ENTIDADE
RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese o Magistrado ter-se utilizado do termo instituição financeira para referir-se à requerida, entidade de previdência fechada, tenho que tal circunstância não induz à nulidade do ato judicial, mormente porque, da fundamentação adotada, é possível compreender e exercitar o contraditório acerca do que fora decidido, não havendo que se falar em nulidade. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança das diferenças de correção monetária, incidentes sobre o resgate da chamada reserva de poupança de participante de entidade de previdência privada que se desliga do plano, tendo como marco inicial a data da devolução a menor (REsp 1.110.973/SP). 3. Conforme decidido no Recurso Repetitivo Resp. 1183474/DF é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários .
4. No caso, contudo, os expurgos pretendidos (relativos aos anos de 1987, 1989, 1990 a 1991) decorriam da inflação incidente sobre a contribuição vertida para outra entidade, que à época, gerenciava o plano de previdência contratado pela autora da demanda, sendo dela, portanto, a responsabilidade pela correta administração do fundo que foi, somente após o período requerido na presente demanda, transferido para a administração da recorrente.
5. Recurso provido, sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080313927, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
COBRANÇA DE DIFERENÇA DECORRENTE DE PERDAS/EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO REPASSADAS QUANDO DO DESLIGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO QUE INDEPENDE DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA A EX-PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS POR EMPREGADORA ANTES DA ADESÃO DA EMPREGADA À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.
REGIME QUE AUTORIZAVA O RESGATE TOTAL EM CASO DE DEMISSÃO.
TRANSFERÊNCIA DO SALDO INTEGRAL DAS RESERVAS CONSTITUÍDAS EM NOME DA EMPREGADA EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA ABERTA PARA MIGRAÇÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA PELAS PERDAS INFLACIONÁRIAS DO VALOR TRANSFERIDO. PERÍODO ANTERIOR A SUA CRIAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO.
INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 85, §11, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão controvertida comporta julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa da autora, porquanto desnecessária a produção de prova pericial para aferição da responsabilidade da ré quanto à correção monetária dos valores restituídos à participante quando da sua demissão, especialmente aqueles que foram transferidos de plano de previdência privada aberta, anteriormente mantido pela patrocinadora. Matéria que não constitui inovação recursal, porquanto foi sim objeto de discussão no processo. 2. A discussão, no caso, diz respeito à cobrança de expurgos inflacionários sobre resgate de reserva de previdência privada, que o STF definiu se tratar de controvérsia de natureza infraconstitucional. 3. A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça definiu ser devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente com índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, ainda que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo haver também a inclusão dos expurgos inflacionários. Precedentes. (AgInt no AREsp 705.361/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018).
4. Hipótese em que a autora/apelante busca a correção monetária das contribuições pagas por sua empregadora, no período anterior à adesão à previdência complementar fechada, em regime que autorizava, em caso de demissão, o resgate total dos valores pelo empregado. 5. Quando à autora/apelante aderiu ao plano de previdência suplementar em 1995, constituído por suas contribuições mensais, que lhe garante a totalidade das quotas em seu nome (Fundo A), essa reserva de poupança anterior, oriunda de plano de previdência privada aberta, passou a integrar um fundo denominado B, também de resgate total. No termo de adesão ao plano de previdência suplementar da ré, datado de 29/03/1995, a autora autorizou a empregadora/patrocinadora a transferir o saldo das reservas constituídas em seu nome na Bradesco Previdência de Seguros S.A. 6. O regulamento do plano de previdência fechado, estabelece que o Fundo B é constituído por uma contribuição inicial, de valor determinado pela transferência de Reserva Matemática de Benefícios a Conceder do Participante, oriunda do Plano de Previdência Privada Aberta, que as Patrocinadoras mantinham na qualidade de Instituidora. No extrato de saldo de contribuição e reserva da participante, é possível identificar o valor que foi transferido ao Fundo B, administrado pela ré. 7. Como o referido Fundo B foi constituído com reserva de poupança decorrente de previdência privada aberta, até então mantida pela patrocinadora, em período anterior à criação da fundação ré, cuja transferência foi expressamente autorizada pela obreira, não há como lhe imputar a responsabilidade pela diferença de correção monetária dos expurgos inflacionários. Precedente da E. Terceira Câmara Cível. 8. A autora/apelante aderiu ao plano de previdência suplementar e autorizou a empregadora/patrocinadora a transferir o saldo das reservas constituídas em seu nome em entidade de previdência aberta, para migração ao novo plano de benefícios, não podendo imputar a responsabilidade pelos expurgos inflacionários, relativos ao período anterior, à nova administradora, entidade de previdência fechada, que apenas recebeu a reserva matemática dos benefícios a conceder. 9. O saldo das reservas constituídas no nome da obreira anteriormente, em uma entidade de previdência privada aberta, mesmo que formado por contribuição do empregador, foi-lhe assegurado integralmente, conforme previa o regramento, todavia, não é possível imputar a nova administradora as perdas inflacionárias ocorridas naquele período, em relação ao qual não teve qualquer gerência.
10. Inaplicável o disposto no art. 85, §11 do CPC/2015. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024080450687, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA.
COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ENTIDADE DO PÓLO PASSIVO À ÉPOCA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLEITEADOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO. 1) À luz da orientação sedimentada pelo Recurso Repetitivo Resp. 1183474⁄DF julgado pelo STJ: ¿(I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários¿.
2) Contudo, no caso concreto, restou comprovado que, à época dos expurgos inflacionários pleiteados na exordial (março, abril e maio de 1990 e fevereiro e março de 1991), o autor⁄apelado não mantinha relação contratual com a entidade de previdência privada que compõe exclusivamente o pólo passivo da presente demanda (a Fundação Garoto de Previdência). 3) Não há como a apelante responder pelas diferenças de correção monetária pretendidas durante o período de contribuição, notadamente quando a diferença postulada refere-se a período em que a administração do plano era de responsabilidade de entidade de previdência privada diversa - anterior à transferência da reserva do recorrido para a apelante.
4) Inversão dos ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais). 5) Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES, Classe: Apelação, 035100878129, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017).

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento), observado, todavia, o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Relator.